Tribunal: TJDFT
Processo: 0707951-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707951-66.2022.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ESPÓLIO DE ISIDORO SORRENTINO REU: CONDOMINIO EDIFICIO SEGURADORAS BRASILIA DESPACHO Trata-se de ação rescisória proposta pelo ESPÓLIO DE ISIDORO SORRENTINO, representado pela inventariante Izadair Cássia Sorrentino, em desfavor de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SEGURADORAS BRASÍLIA, objetivando desconstituir sentença exarada nos autos da Ação de Cobrança n. 0722628-40.2018.8.07.0001 com fundamento no artigo 966, incisos III e VII, do Código de Processo Civil. O réu ofertou contestação (ID 36124321), arguindo que, apesar de o autor alegar que a prova do seu direito está consubstanciada na sentença prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível nos autos do Processo n. 2005.01.1.062635-4, a situação fática que ensejou a sentença rescindenda proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível é a mesma nos dois processos, ou seja, o fato de que o Espólio do Sr. Isidoro Sorrentino é o proprietário da sala em debate, em que pese ela fosse ocupada por outra pessoa. Ao final, pleiteia a improcedência da ação e condenação do autor nos efeitos da sucumbência. Dessa forma, determino a intimação do autor para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente réplica à contestação ofertada. No mesmo prazo, as partes deverão informar se têm interesse na produção de outras provas além dos documentos já apresentados. Publique-se. Intimem-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de junho de 2022 às 12:44:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora